Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702243-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT AGRAVADO: WALTER DO CARMO BARLETTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14044507), com pedido de liminar, interposto por CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT contra WALTER DO CARMO BARLETTA em face da decisão (ID 14046859, fls. 17-18) que, proferida pelo Juízo da 19a. Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de imissão de posse com pedido de liminar n° 0711391-72.2019.8.07.0001, determinou o que segue: (...) Por fim, relativamente ao “pedido para chamamento aos autos do Sr. Agnaldo Menezes Dantas”, indefiro-o, pois tem por fundamento a nulidade da adjudicação realizada pela Sra. Judith, a qual foi decidida no processo 0714652-03.2019.8.01.0015, e extrapola o pedido do autor neste processo. Além disso, a hipótese não se encaixa em nenhuma das previstas no art. 130 do CPC. Conforme requerido pelo autor, expeça-se certidão com inteiro teor das expressões ofensivas constantes na petição id 46959965 (artigo 78, §2o, CPC). Determino, ainda, à Secretaria para que risque as expressões ofensivas da petição. Concedo ao réu o prazo de 20 dias para apresentar relação dos atuais ocupantes de cada um dos boxes demarcados na garagem do Condomínio do Conjunto Baracat, inquilinos e proprietários, bem como planta baixa simples que demonstre a divisão dos boxes. (...) Em suas razões recursais, a parte Agravante argumenta o que segue: 1) a garagem existente no segundo subsolo do Réu pertence a várias pessoas e não apenas ao Réu, o qual possui apenas o percentual de 3,6%; 2) o imóvel em questão adveio do Sr. Agnaldo Menezes Dantas, que ainda continua na posse do mesmo, portanto, numa eventual procedência da ação, o Réu não tem condições de dar posse ao Autor, uma vez que sequer possua a chave; 3) por essa razão o Sr Agnaldo Menezes Dantas deverá ser chamado aos autos para falar sobre os fatos em questão, sob pena de nulidade do presente processo; 4) o processo está eivado de inúmeras nulidades a começar pela ilegitimidade passiva do Réu que não é o proprietário da referida garagem, nem representa os demais coproprietários; 5) é curioso p fato do Sr. Agnaldo Menezes Dantas ter perdido o domínio do imóvel em questão e até a presente data permanecer na posse do bem. Para a concessão da liminar, argumenta que: 1) a probabilidade do bom direito está presente, uma vez que o Sr. Agnaldo Menezes Dantas exerce a posse sobre o imóvel; 2) o perigo na demora está demonstrado, já que, se não for chamado, o processo não terá condições de tramitar regularmente, mesmo porque o Réu, ora Agravante, é parte totalmente ilegítima. Pede a concessão da liminar para anular a decisão agravada que indeferiu o chamamento do Sr. Agnaldo Menezes Dantas para integrar a ação, determinando, por consequência, o seu chamamento. Pede ainda o conhecimento do agravo e, no mérito, seu provimento para tornar definitiva a liminar concedida. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. Essa decisão foi publicada em 21/01/2020, o agravo interposto em 05/02/2020, acompanhado de preparo (ID 14044507, fls. 8-9) e subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 14049859, fl. 23). O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, inciso IX, do CPC, e tempestivo. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A demanda recursal apresentada pela parte Agravante pretende a concessão da liminar para anular a decisão agravada que indeferiu o chamamento do Sr. Agnaldo Menezes Dantas para integrar a ação, determinando, por consequência, o seu chamamento. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, em uma análise preliminar, não vislumbro a presença dos requisitos necessários. Em sede liminar, a parte agravante pede a nulidade da decisão agravada, e, por consequência, o chamamento de terceiro ao processo, mas não aponta qualquer vício decisório, quer o erro in judicando, quer o erro in procedendo, do ato judicial impugnado. Ademais, não demonstra o enquadramento da espécie de intervenção de terceiro dentre as hipóteses previstas em lei, consoante art. 130, do CPC, além de não impugnar especificamente os termos da decisão recorrida e destacada pela própria parte Agravante na peça recursal, o que inviabiliza o reconhecimento, em exame superficial, da probabilidade do direito. Se o perigo de dano deriva do prosseguimento do processo com nulidades, as quais não foram demonstradas, também não há que se falar na presença desse requisito. Ou seja, o caso não revela a necessidade de atuação deste Juízo em sede de tutela provisória de urgência, já que não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos indispensáveis para a concessão da liminar pleiteada. Ademais, o pedido liminar, tal como formulado, para anular a decisão, esgotaria, em cognição sumária, toda a prestação jurisdicional em segunda instância, o que revela o caráter satisfativo do pleito, inviabilizando a reversibilidade. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Além disso, segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1201646, 07441248020188070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. (...) (Acórdão 1025905, 20160510078399APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: 233-248) Para interpor recurso, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, a fim de tornar útil a interposição. A partir da decisão impugnada, a interposição do recurso deve ser necessária, adequada e útil para a reforma da decisão. Assim estará demonstrado o interesse recursal. No caso dos autos, a parte Agravante apresenta razões recursais desconexas em relação aos fundamentos da decisão agravada, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão, o que implica obstáculo ao conhecimento da demanda recursal, nos termos do art. 996, do CPC. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte Agravante para, no prazo de 05 dias, se manifestar acerca do não conhecimento do recurso, em razão da ausência de impugnação específica. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 11:21:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador